Tribunal: TJES
Processo: 0003019-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003019-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON FREDERICO GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, decorrentes de transtornos psiquiátricos e dependência química, alegadamente agravados por assédio moral e condições de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus a benefício previdenciário de natureza acidentária quando a perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório, afasta a existência de incapacidade laboral e o nexo de causalidade ou concausalidade com a atividade exercida, apesar da apresentação de laudos e atestados médicos particulares em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessão de benefícios acidentários exige a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, da incapacidade laboral e do nexo de causalidade ou concausalidade entre a enfermidade e o trabalho, nos termos da Lei nº 8.213/91.

4)
O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo e de forma equidistante das partes, concluiu expressamente pela ausência de incapacidade laboral e de nexo causal ou concausal entre as patologias da parte autora e suas atividades laborais.

5)
Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, a desconsideração só se justifica diante de provas robustas em sentido contrário.

6)
Documentos produzidos unilateralmente não possuem força probatória suficiente para infirmar a conclusão técnica da perícia judicial.

7)
A ausência de comprovação dos requisitos legais indispensáveis – incapacidade para o trabalho e nexo etiológico – impede o reconhecimento do direito aos benefícios pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de benefício acidentário é indevida quando o laudo pericial judicial, prova técnica de maior valor probante, atesta a inexistência de incapacidade laboral e de nexo causal ou concausal entre a patologia e a atividade laboral, não sendo suficientes para desconstituição os laudos e atestados médicos produzidos unilateralmente pela parte autora".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei nº 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Reexame Necessário 24130091549, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 23/02/2019; TJES, Apelação 24130186877, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 23/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar se o apelante, portador de transtornos psiquiátricos e dependência química, possui direito à concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em razão do alegado agravamento da condição de saúde pelas atividades laborais e pelo ambiente de trabalho.

O recurso não merece prosperar.

Como cediço, para a concessão de qualquer benefício acidentário, a legislação de regência (Lei nº 8.213/91) exige a comprovação inequívoca de três requisitos cumulativos: a qualidade de segurado, a incapacidade para o trabalho (total ou parcial, permanente ou temporária) e o nexo de causalidade ou concausalidade entre a lesão ou enfermidade e a atividade laboral.

No caso, o ponto nevrálgico da demanda reside na comprovação da incapacidade e do nexo etiológico, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

O douto juízo
a quo
determinou a realização de perícia médica judicial, prova técnica de fundamental importância para elucidar as questões controvertidas, produzida por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes.

O laudo pericial apresentado (fls. 239/242 do processo de origem) fora categórico, afastando ambos os requisitos.

Após exame clínico e análise da documentação, o
expert
atestou que o recorrente se encontrava clinicamente assintomático e estável na data da perícia.

Concluiu, de forma expressa, pela "
ausência do nexo causal e/ou nexo concausal
" e aptidão laboral "
preservada
", respondendo negativamente a todos os quesitos sobre a existência de incapacidade laboral.

Embora o julgador não esteja estritamente vinculado ao laudo pericial, podendo formar convicção com base em outros elementos probatórios, a desconsideração somente se justifica quando presentes provas robustas e convincentes em sentido contrário, o que não ocorre.

Os laudos e atestados médicos apresentados pelo recorrente, por serem documentos produzidos unilateralmente, não possuem o mesmo valor probante da perícia realizada sob o crivo do contraditório.

Ademais, as alegações de perseguição no ambiente de trabalho, embora relevantes, não foram suficientemente comprovadas, não sendo aptas, por si sós, a infirmar a conclusão técnica e fundamentada do perito judicial que afastou o nexo de concausalidade.

Nesse sentido trilha a firme jurisprudência desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO.CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR).
1. O deferimento de quaisquer benefícios de natureza acidentária depende da comprovação do nexo de causalidade entre a moléstia e o exercício do trabalho. 2. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária depende, invariavelmente, da demonstração dos seguintes requisitos: (i) incapacidade laboral total e definitiva e, (ii) as lesões serem decorrentes da atividade exercida (nexo causal). Precedentes.
3. [...].(TJES, Classe: Reexame Necessário, 24130091549, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2019, Data da Publicação no Diário: 04/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INEXISTENTE – AUXÍLIO DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO –

NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTORA – NÃO COMPROVADO – RECURSO IMPROVIDO.
1. É ônus da parte autora comprovar o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a moléstia que a acomete para o recebimento de benefício previdenciário. [...] 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 24130186877, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2019, Data da Publicação no Diário: 04/03/2019)

Logo, ausentes os pressupostos indispensáveis à concessão do benefício pleiteado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões